Tribunal: TJBA
Processo: 8094875-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094875-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA AZENEIDE DE ALBUQUERQUE ARAUJO

Advogado(s)
:
NUBIA MOURA DOS SANTOS, HENRIQUE DA ANUNCIACAO VALOIS

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E SECURITÁRIO. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DECORRENTE DE COVID-19. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE RISCO. DOENÇA PROFISSIONAL. COBERTURA INDEVIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela beneficiária de seguro de acidentes pessoais contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização. A apelante alega que a morte de seu cônjuge, médico, por complicações da Covid-19, deveria ser enquadrada como morte acidental, por se tratar de doença profissional equiparada a acidente de trabalho. A seguradora negou o pagamento, sustentando que a apólice não cobre morte por causa natural e que há cláusula expressa de exclusão para falecimento decorrente de doenças.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a morte de segurado em decorrência da Covid-19, doença contraída no exercício da profissão de médico, pode ser considerada "morte acidental" para fins de cobertura de seguro de acidentes pessoais, ou se prevalece a cláusula contratual que exclui a cobertura para óbitos resultantes de doenças.

III. Razões de decidir

3. Para fins de contrato de seguro, a morte acidental é aquela que resulta de um evento súbito, externo, exclusivo e violento, distinguindo-se da morte natural, que abrange as doenças em geral. A morte por Covid-19, sendo uma patologia infecciosa, enquadra-se como causa natural.

4. É lícita a cláusula contratual em apólice de seguro de acidentes pessoais que exclui, de forma clara e expressa, a cobertura para eventos decorrentes de doenças, ainda que de natureza profissional. A existência de tal cláusula afasta o dever de indenizar.

5. A equiparação da doença profissional a acidente de trabalho, prevista na legislação trabalhista e previdenciária, possui finalidades específicas nesses ramos do direito e não se aplica de forma automática aos contratos de seguro privado, que são regidos pelas disposições do Código Civil e pelas condições específicas pactuadas entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A morte por Covid-19 classifica-se como natural para fins de contrato de seguro, não se enquadrando na cobertura de morte acidental. 2. É válida a cláusula em contrato de seguro de acidentes pessoais que expressamente exclui a cobertura para óbitos decorrentes de doenças, mesmo que estas sejam consideradas profissionais."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 757; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.341.760/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.12.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8094444-02.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 21.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8094875-70.2021.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
MARIA AZENEIDE DE ALBUQUERQUE ARAÚJO
e parte(s) recorridas
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.